Tribunal: STF
Processo: ARE 1350500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR ÀS DESPESAS DO PODER PÚBLICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE QUE NORTEIA O SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. Escolha de levar o paciente ao hospital particular que foi tomada de forma consciente e voluntaria. Pretensão do autor que viola frontalmente o princípio da igualdade, uma vez que busca garantir um tratamento diferenciado e incompatível com os padrões da rede pública, na qual a maioria absoluta da população vai buscar atendimento. Eventual condenação do Poder Público a arcar com tais despesas se revela excepcionalíssima, o que não restou evidente no presente caso. Inexistência de provas quanto à impossibilidade de internação e tratamento do Autor na rede pública, tendo em vista que não há nos autos qualquer indicação de aparelho ou procedimento que tenham sido utilizados na salvaguarda da vida do Autor que os hospitais conveniados ao SUS não possuam ou não sejam capacitados a realizar. Imputar os custos do tratamento à Administração Pública, como se pretende no presente caso, pode criar um precedente perigoso na já combalida finança pública, criando gastos imprevistos e prejudicando ainda mais a prestação do serviço público de saúde. PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido e condenando o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade de justiça. PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICÍPIO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, 6º, caput, 23, inciso II, e 196, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em que pese a gravidade dos fatos narrados e a ansiedade inerente a tais acontecimentos, a escolha de levar o paciente ao hospital particular foi consciente e voluntaria, não podendo o Poder Público suportar os custos elevados de tal decisão.



    De fato, a pretensão do Autor viola frontalmente o princípio da igualdade, uma vez que busca garantir um tratamento diferenciado e incompatível com os padrões da rede pública, na qual a maioria absoluta da população vai buscar atendimento.



    É importante esclarecer que os custos dos serviços realizados pela rede particular de saúde são reconhecidamente superiores aos custos suportados pela rede pública e, portanto, eventual condenação do Poder Público a arcar com tais despesas se revela excepcionalíssima, o que não restou evidente no presente caso.



    Imputar os custos do tratamento à Administração Pública, como se pretende no presente caso, pode criar um precedente perigoso na já combalida finança pública, criando gastos imprevistos e prejudicando ainda mais a prestação do serviço público de saúde.



    O fato de o quadro de saúde do Autor ser gravíssimo e urgente, por si só, não justifica a sua internação em nosocômio particular. De acordo com senso comum, todas as grandes cidades, como é o caso de Campos dos Goytacazes, possuem hospitais públicos de referência onde são encaminhados os casos urgentes, sendo de conhecimento geral da população o nome e o enderenço destes estabelecimentos.



    Da mesma forma, não está evidenciado nos autos a impossibilidade de internação e tratamento do Autor na Rede Pública, tendo em vista que não há nos autos qualquer indicação de aparelho ou procedimento que tenham sido utilizados na salvaguarda da vida do Autor que os hospitais conveniados ao SUS não possuam ou não sejam capacitados a realizar.



    Muito embora a petição inicial cite a tentativa frustrada de transferência do Autor, não mencionou precisamente o exame que a Casa de Saúde estaria impossibilitada de realizar, ante a falta de equipamento.



    Além disso, verifica-se que os procedimentos realizados, cateterismo e angioplastia, constituem intervenções de rotina para os casos de tratamento cardíaco.



    Desta forma, não se constata a excepcionalidade da situação a justificar a condenação da Administração Pública a custear o tratamento escolhido voluntariamente pelo Autor."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente